Tribunal: TJDFT
Processo: 0751384-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751384-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ESTRELA GUIA MINI-MERCADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD com o objetivo de localizar o endereço atualizado da agravada e de seus sócios. A agravante relata que, nos autos do processo originário, busca o adimplemento da quantia correspondente a R$ 3.321,55 (três mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), relacionada a protestos, notas fiscais e duplicatas. Narra que, devidamente citada, a agravada não efetuou o pagamento do débito e não opôs embargos à execução. Acrescenta que as medidas expropriatórias restaram infrutíferas, bem como as pesquisas de bens penhoráveis através dos sistemas informatizados. Relata ter sido deferida a penhora sobre percentual do faturamento da empresa agravada/executada, mas afirma que o mandado de penhora não foi cumprido. Afirma que o Oficial de Justiça certificou que a empresa devedora/agravada não foi localizada no endereço em que foi citada. Alega que, em razão da não localização do endereço da agravada, requereu ao Juízo de Primeiro Grau a realização de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço atualizado da pessoa jurídica devedora e de seus sócios e viabilizar o cumprimento da decisão que deferiu a penhora sobre percentual do faturamento da empresa. Informa que o pedido de pesquisa de endereços supramencionado foi indeferido na decisão agravada. Alega existirem indícios de faturamento da empresa agravada e que o fato de a pessoa jurídica devedora não funcionar no local em que foi citada autoriza a realização de novas buscas de endereços, principalmente para evitar que seja inócua a decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento da agravada. Sustenta que as pesquisas de endereços da parte requerida não se limitam à fase de citação; podem ser realizadas no curso da fase expropriatória, com o objetivo de conferir efetividade ao processo, mormente quando não foram localizados bens passíveis de penhora. Conclui exsurgir a necessidade da realização de pesquisa de endereços. Ressalta que as informações contidas nos autos apontam que a executada/agravada não possui qualquer interesse em se apresentar nos autos e quitar a dívida. Explica que, na decisão em que restou deferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica devedora, nomeou-se seu representante legal como administrador e determinou-se, a este, apresentar o plano de administração e a forma de pagamento. Conclui que, ao contrário do que consta na decisão agravada, as pesquisas vindicadas são imprescindíveis. Argumenta que a utilização de sistemas judiciais, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme requer a ora agravante, consiste na efetivação do princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal) e dos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional (art. 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil). Acrescenta inexistir restrição à utilização dos supramencionados sistemas, independentemente da fase processual, inclusive para reiteração das buscas. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Ressalta que a execução deve ser promovida conforme interesse do credor (art. 797 do Código de Processo Civil). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a realização de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, com o fito de localizar o endereço atualizado da pessoa jurídica agravada e de seus sócios Ailton Souza da Silva (CPF: 039.644.271-44) e Maria do Carmo das Chagas Souza (CPF: 795.355.261-20). Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento das pesquisas junto aos sistemas informatizados, nos termos do pedido liminar. Preparo regular (21922790). Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, indeferiu o pedido formulado pela agravante consistente na realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD com o objetivo de localizar o endereço atualizado da agravada e de seus sócios. Veja-se: Indefiro (ID 76549996). Convém ressaltar que o feito se encontra na fase de expropriação de bens, notadamente quanto à penhora sobre o faturamento mensal da executada. Logo, não é atribuição do Juízo a realização de diligências na localização da sede/filial da executada, mas sim da parte credora, para fins de expropriação de atos de contrição patrimonial. Por outro lado, despicienda se mostra a pesquisa sobre o atual domicílio dos sócios da pessoa jurídica, eisque se trata de penhora sobre o faturamento da empresa e não sobre o patrimônio da pessoa física dos sócios, o que faz pressupor ser ônus da parte credora indicar a localização da sede da empresa ora executada, conforme acima já asseverado. Dito isto, promova a exequente o regular andamento do feito, sob pena de extinção. Caso queira, faculto-lhe a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, CPC. É cediço ser possível a utilização dos sistemas informatizados para realização de pesquisas de endereço, bem como para localizar ativos e bens do devedor, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Impõe-se observar, contudo, que é ônus do exequente/requerente indicar endereço hábil à intimação da parte executada, pois a ele cabe qualificar adequadamente o réu (art. 319, II, do Código de Processo Civil). Caso reste demonstrado que, após realizadas tentativas de localização frustradas, não foi possível ao requerente obter outros endereços, é razoável que o juiz defira a consulta aos sistemas informatizados. A análise do processo originário demonstra que a parte executada/agravada foi citada no endereço informado na petição inicial, mas não foi localizada, posteriormente, no mesmo endereço, para intimação acerca do deferimento da penhora de percentual de seu faturamento. A agravante não informou qualquer outro endereço em que a diligência pudesse ser realizada. Caberia à agravante/exequente diligenciar no sentido de tal obrigação, o que não ocorreu no presente caso. Não se mostra cabível transferir tal ônus para o Poder Judiciário, mormente no caso em comento, em que não foi realizada qualquer tentativa de intimação em endereço diverso do informado na petição inicial. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. 1. A utilização dos sistemas informatizados para localizar o endereço do réu é admitida quanto, em juízo de razoabilidade, se verifica que ficaram frustradas as tentativas de identificar o paradeiro da parte, não obstante as diligências empreendidas pelo autor. Trata-se de medida que objetiva a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional e que prestigia o princípio da cooperação. Se, porém, não foi realizada qualquer diligência pelo autor, restringindo-se este a requerer a pesquisa após a única tentativa de citação no endereço declinado na inicial, deve ser mantido o indeferimento da medida. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1239421, 07011024920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENDEREÇO DO RÉU INFORMADO NA INICIAL. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS (ART. 256, § 3o, CPC). INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INSISTÊNCIAS SUCESSIVAS NO PEDIDO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO E DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS A CARGO DA PARTE. DEVER DE COOPERAÇÃO DO JUÍZO. FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA. ENDEREÇO DA PARTE DEMANDADA. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA (ART. 319, II, E § 2o DO ART. 240, CPC). AUTOR PRESO. IRRELEVÂNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO UTILIZAÇÃO DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS E AUSÊNCIA DE . CITAÇÃO EDITALÍCIA. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. CORREÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO. 1. Conforme se verifica dos autos, após tentativa frustrada de citação da requerida no endereço fornecido na inicial, de pronto o autor formulou pedido ao juízo para a localização do endereço por meio dos "sistemas disponíveis, quais sejam, BACENJUD, INFOSEG e Siel", o que foi indeferido pelo magistrado a quo, ao fundamento de "que não foi comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais para localizar o endereço da requerida". 2. Em novo requerimento, o autor asseverou ser "dever do juízo requisitar tais informações", invocando o disposto no art. 256, § 2o, CPC, tendo a instância primeira reiterado o indeferimento, além de aludir à utilização, pela Defensoria Pública, de suas prerrogativas institucionais para a obtenção da localização do paradeiro da ré (art. 89, X, da Lei Complementar 89/94), seguindo-se a sentença de extinção do feito após o quarto pedido da parte autora, no mesmo sentido, sem indicar a adoção de qualquer diligência ou justificar o motivo de não fazê-lo, salvo a insistência em que o juízo requisitasse as informações pretendidas. 3. Não há, como pretende a interpretação dada pelo recorrente ao § 3o do art. 256, do CPC, uma obrigação legal, inicial e exclusiva, do órgão jurisdicional para a realização da requisição de informações para localização da parte requerida, senão a previsão legal de uma ferramenta subsidiária para a localização da parte demandada, com auxílio do juízo. Trata-se, pois, de norma que possibilita uma forma de cooperação da Justiça para com a parte autora, o que já era possível mesmo antes de vir ao mundo o Novo Código de Processo Civil, sendo prática corriqueira antes do seu advento. 4. É preciso assentar que, mesmo sob a novel legislação processual, continua sendo ônus da parte autora a indicação do endereço da parte adversa, porque se trata de um dos requisitos da petição inicial, conforme art. 319, II, do CPC, sendo incumbência do requerente adotar as providências para que seja realizada a citação do réu, nos termos do art. 240, § 2o, CPC5. (...) 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença de extinção do feito mantida, mas por fundamento diverso (art. 485, IV, CPC). (Acórdão 1044258, 20160710047026APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 11/9/2017. Pág.: 304-307) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator